Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712931-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. UTILIZAÇÃO BACENJUD. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. O rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prevê a impenhorabilidade para o faturamento de empresa. Segundo o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. Sendo o BACENJUD instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, não há limitação do seu uso a uma única vez, e sim tantas vezes quanto for necessário para a satisfação do crédito. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 832, e, 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a penhora efetivada recaiu sobre verbas impenhoráveis, destinadas ao pagamento de salário de seus empregados e à manutenção da sua atividade empresarial. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Daniel Alcântara Nastri Cerveira (OAB/SP 200.121) e Luiz Filipe Ribeiro Coelho (OAB/DF 5.297). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 832, e, 833, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque, segundo a turma julgadora, a alegação de que a penhora teria recaído sobre valores destinados ao pagamento do salário dos funcionários e essenciais à atividade empresarial não foi comprovada com documentos. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Alcântara Nastri Cerveira (OAB/SP 200.121) e Luiz Filipe Ribeiro Coelho (OAB/DF 5.297). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015